Tribunal: STF
Processo: ARE 1476984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉUS CONDENADOS POR ESTUPRO (ART. 213, CP) E ABSOLVIDOS DOS DELITOS DE TORTURA E CÁRCERE (ART. 1º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/1997 E ART. 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - INSURGÊNCIA DAS DEFESAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUE NÃO ILIDE A PRÁTICA DELITIVA - PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE A CORROBORAM - VERSÃO DOS RÉUS QUE COLIDE COM O ACERVO PROBATÓRIO - TENTATIVA DE DESACREDITAR A PALAVRA DA VÍTIMA EM RAZÃO DO VÍCIO EM DROGAS - REJEIÇÃO - RELATO COERENTE NO PONTO CENTRAL DAS AGRESSÕES - RÉUS QUE AGIRAM EM COAUTORIA - APELANTE RONDINELI QUE CONSUMOU O ATO E RÉU WAGNER QUE AGREDIU A VÍTIMA, PRATICANDO A AÇÃO NUCLEAR DO TIPO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO DELITO DE TORTURA - REJEIÇÃO - AGRESSÕES PRATICADAS DURANTE O DELITO SEXUAL - CONSUNÇÃO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS - DOSIMETRIA DAS PENAS - PENA DE WAGNER MODIFICADA PARA EXCLUIR PARCIALMENTE A VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES - ESCORREITA A CONSIDERAÇÃO DOS VETORES ‘CULPABILIDADE’ (COM BASE NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA), ‘CIRCUNSTÂNCIA’ (DECORRENTE DO EXCESSO DE VIOLÊNCIA) E ‘CONSEQUÊNCIA’ (EM FUNÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA) - AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, CP - AFASTADA EM RELAÇÃO AO APELANTE WAGNER - CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE INCIDE APENAS EM RELAÇÃO A RONDINELI – MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, CP (EM RELAÇÃO A RONDINELI) E INCISO IV, ‘A’, (EM RELAÇÃO A AMBOS) - MANUTENÇÃO - RÉUS QUE AGIRAM EM COAUTORIA - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELI - CIRCUNSTÂNCIA DESCRITA NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM SUA INCIDÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DE WAGNER.



    Em que pese os termos graves da r. Denúncia quanto ao suposto crime de tortura, este não restou comprovado indene de dúvida, tendo andado bem o nobre julgador singular em considerar aquelas agressões descritas nos autos, como ações progressivas com vistas à consumação do crime de estupro, este sim, comprovado à saciedade, quer pela narrativa da vítima, quer pelo registro da câmera que a filmou fugindo seminua da casa dos acusados, quer pela fuga dos réus daquela casa quando a perceberam pedindo socorro, quer pelos depoimentos dos policiais, quer pelo laudo de lesões corporais cuja descrição se revela compatível em corroborar a versão dada pela vítima, sendo portanto, merecedora de credibilidade. Já a versão dos réus vai de encontro com o relato da vítima, dos policiais e das testemunhas de acusação. Ainda que os réus digam que após Caroline sair da casa ela simplesmente foi embora, o conjunto probatório mostra o contrário, pois como já dito, as imagens da câmera de segurança da casa de Giovana mostram que a vítima estava pela manhã, seminua, pulando as cercas entre as casas buscando socorro. E, após Caroline conseguir conversar com Giovana, os réus saíram com o veículo e moto de Rondineli, deixando o imóvel fechado, como destacaram os policiais em seus depoimentos.



    APELO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELO DE RONDINELI CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    APELO DE WAGNER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente